Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715747-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE MENEZES MOTTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o adiamento pleiteado pelo DISTRITO FEDERAL em ID 24247970. Nos termos do artigo 935 do CPC, fica o julgamento adiado para a primeira sessão telepresencial seguinte. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora